Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0714419-75.2024.8.07.0000. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RAZOABILIDADE. CANCELAMENTO DE REQUISITÓRIOS NÃO ADIMPLIDOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra r. sentença que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título judicial posteriormente desconstituído, extinguiu o feito com base no art. 924, III, do CPC, ante o julgamento da Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado.
2. O recurso busca a reforma da r. sentença, para que o processo seja suspenso até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a existência da Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000, julgada parcialmente procedente, porém sem trânsito em julgado, impõe a suspensão do cumprimento de sentença, em razão da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.
4. Verificar se a extinção prematura do cumprimento de sentença, antes do trânsito em julgado da ação rescisória, viola os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória desconstituiu o título executivo coletivo, com ressalva expressa da irrepetibilidade dos valores pagos até a data do julgamento e determinação de cancelamento dos requisitórios não adimplidos, permanecendo pendente de trânsito em julgado, com possibilidade de reversão.
6. O art. 313, V, “a”, do CPC impõe a suspensão do processo quando o mérito depender da definição de outra causa, caracterizando-se típica hipótese de prejudicialidade externa.
7. A suspensão do feito, e não sua extinção, revela-se a solução juridicamente adequada para assegurar a estabilidade das decisões e evitar prejuízos decorrentes da possível reversão do julgado rescindente, preservando integralmente a segurança jurídica, a confiança legítima, a economia processual e a efetividade do cumprimento de sentença.
8. Mantém-se o cancelamento dos requisitórios expedidos e não adimplidos, ressalvados os valores pagos de boa-fé, conforme expressamente determinado no julgamento da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a r. sentença, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000, mantendo-se o cancelamento dos requisitórios não adimplidos, ressalvados os valores pagos de boa-fé.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 300, 313, V, “a”, 924, III, 966, V. Constituição da República: art. 5o, XXXVI; art. 169, § 1o. Lei de Responsabilidade Fiscal: art. 21, I. Lei Complementar Distrital n. 840/2011: art. 120, parágrafo único. LINDB: arts. 20 a 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13/05/2024. TJDFT, APC 071468491.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 07/02/2024. TJDFT, APC 071557629.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08/05/2025. TJDFT, APC 071387941.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024. TJDFT, APC 070548914.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025. TJDFT, Acórdão 2073518, 072627247.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025. TJDFT, Acórdão 2071083, 073727681.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025. TJDFT, Acórdão 2080348, 074040157.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/01/2026.